Tribunal: TJSP
Processo: 1010336-49.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C.C. COBRANÇA DE MULTA. Pedido de despejo prejudicado, haja vista a desocupação voluntária do imóvel. Cobrança de multa contratual. Descabimento. Sendo o desinteresse da locadora dar continuidade ao contrato (despejo por denúncia vazia) o motivo da rescisão, a multa contratual pactuada não é devida. Prorrogação tácita do contrato, nos termos da lei.

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C.C. COBRANÇA DE MULTA. Pedido de despejo prejudicado, haja vista a desocupação voluntária do imóvel. Cobrança de multa contratual. Descabimento. Sendo o desinteresse da locadora dar continuidade ao contrato (despejo por denúncia vazia) o motivo da rescisão, a multa contratual pactuada não é devida. Prorrogação tácita do contrato, nos termos da lei. Indenizações por benfeitorias e fundo de comércio, todavia, indevidas. Cerceamento de defesa não evidenciada. Sentença parcialmente reformada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.